Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ISENÇÃO DE ITBI. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. REDUÇÃO DAS TAXAS CARTORÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-la a restituir à autora/recorrida a quantia de R$10.469,56 (dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), já considerada a dobra legal, mais os acréscimos legais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A recorrente alega que a cobrança das taxas cartorárias e do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos (ITBI) foi expressamente autorizada no contrato firmado entre as partes. Sustenta que a restituição em dobro é descabida, uma vez que não foi comprovada a má-fé na cobrança dos valores. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
4. Em contrarrazões a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo e a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Isenção do ITBI. O art. 7o, inc. III, § 5o, da Lei Distrital n. 6.466/2019 estabelece alguns requisitos para que o proprietário seja beneficiado com a isenção do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI), dentre eles, que o imóvel não possua área total superior à 60m2. No caso, o imóvel objeto da aquisição possui área total de 93,59m2 (Cláusula “d” do contrato de compra e venda, ID 62560472 – Pág. 3), superior à permitida em lei para a concessão do benefício citado, razão pela qual não se verifica defeito no serviço de consultoria imobiliária prestado pela recorrente. Nesse sentido: Acórdão n. 1822355, 07102732920228070010, Relator: Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJe: 9/3/2024.
8. Redução das taxas cartorárias. Os arts. 42, inc. II, e 43, inc. II, da Lei n. 11.977/2009, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.424/2011, estabelecem que os emolumentos devidos pelos atos referentes à construção de empreendimentos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida serão reduzidos pela metade. Na presente hipótese, a recorrente negligenciou providências para obter a redução das taxas na transferência e regularização do registro da unidade imobiliária, de modo que não cumpriu adequadamente a obrigação contratada para assessorar a recorrida no registro imobiliário do imóvel (Cláusula 1.1 do contrato de prestação de serviços, ID 62560479 - Pág. 1), violando o dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: 1895091, 07006220220248070010, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/07/2024, publicação do DJe: 30/07/2024.
9. Repetição do indébito em dobro. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Entretanto, no caso em análise, não houve cobrança indevida propriamente dita, mas um dano causado pela falha no serviço prestado pela recorrente. Desse modo, não se trata da repetição em dobro cogitada no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mas de restituição simples da quantia de R$464,78 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela recorrida a título de despesas cartorárias (ID 62560478 e ID 62560486).
10. Danos morais. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes (AgInt no REsp n. 1.584.123/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, data de julgamento: 20/08/2019, publicação no DJe: 27/08/2019). A recorrida não demonstrou consequências negativas significativas, decorrentes do serviço prestado defeituosamente pela recorrente, e tampouco demonstrou que foi submetida à situação vexatória ou constrangimento indevido, passível de reparação.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação para R$464,78 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), mantidos os demais termos da sentença. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).